Tribunal: TJSP
Processo: 1080154-13.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional - Cédula de crédito firmada para aquisição de veículo – Sentença de parcial procedência - Contratação de seguro prestamista - Irregularidade - Venda casada - REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso do réu desprovido, com majoração de honorários.